Tribunal: STF
Processo: HC 223202
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeferson Jose Alves da Luz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 727.501/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de quinze (15) anos e nove (09) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, art. 121, parágrafo segundo, inciso II, do Código Penal. 



    O Juízo da execução penal em incidente de retificação do cálculo da pena do reeducando alterou a fração de 3/5 para 2/5 (40%) para fins de progressão de regime, considerada a vigência da Lei n. 13.964/2020 (Pacote Anticrime), e em razão de a reincidência não ser específica por crime considerado hediondo. 



    O Ministério Público interpôs recurso de agravo, pugnando a reforma da decisão por entender que o apenado é reincidente e, em seus fundamentos, alegou que para a exigência de 3/5 (60%) da pena independe da reincidência específica em crimes hediondos, bastando apenas a reincidência. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para fins de aplicar a fração de 1/2 (50%) pelo fato de o paciente ser reincidente em crime comum, além do que, o novo crime praticado é considerado hediondo com resultado morte.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese: i) a ocorrência de reformacio in pejus ante a fixação do percentual de 50% para o cálculo da progressão de regime.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para:



    “decretar a NULIDADE do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJ/PR e ex officio aplicar a fração de 40% da pena para efeitos de progressão de regime do paciente JEFERSON JOSÉ ALVES DA LUZ, com fundamento no princípio da non reformatio in pejus, tantum devolutum quantum appellatum,(...)”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acordão impugnado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - APLICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DE 50%. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1."O agravo em execução é recurso dotado de efeito devolutivo. Nesse contexto, cabe ao recorrente delimitar a matéria a ser reexaminada pelo órgão ad quem. Essa extensão, ou dimensão horizontal, é estabelecida a partir da questão impugnada pelo recorrente e condiciona o conhecimento do Tribunal. Ocorre que, tendo sido delimitada a extensão da matéria, devolve-se ao Tribunal de Justiça todas as alegações, fundamentos e questões a ela referentes, inclusive aspectos que não foram suscitados pelas partes (dimensão vertical ou profundidade) " (AgRg no HC 205.688/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 6/5/2014). 



2. A alteração promovida pelo Pacote Anticrime no art. 112 da LEP não autoriza a aplicação do percentual de 60%, relativo aos reincidentes em crime hediondo ou equiparado, aos reincidentes não específicos. Isso porque, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia in bonam partem, para se aplicar, na hipótese, o inciso V do artigo 112, que prevê o lapso temporal de 40% ao primário e ao condenado por crime hediondo ou equiparado. 



3. Esse posicionamento foi referendado pela Terceira Seção, em 26/5/2021, no julgamento do REsp 1.910.240/MG, afetado como recurso representativo da controvérsia, ocasião em que se fixou a seguinte tese - Tema n. 1.084: "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante" (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 31/5/2021). 



4. Em se tratando de reincidente genérico em crime hediondo, com resultado morte, ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ têm aplicado o Tema n. 1.084, para entender que incide a alínea "a" do inciso VI do artigo 112, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento), para progressão de regime. 



5. Considerando que a Corte de origem adotou a orientação deste Tribunal ao estabelecer a incidência do percentual de 50% (cinquenta por cento) ao cálculo de pena do paciente, eis que reincidente simples, com condenação em crime hediondo resultante em morte (latrocínio), não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



6. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Ribeiro Dantas consignou, no voto condutor do acordão:



    "O agravo em execução é recurso dotado de efeito devolutivo. Nesse contexto, cabe ao recorrente delimitar a matéria a ser reexaminada pelo órgão ad quem. Essa extensão, ou dimensão horizontal, é estabelecida a partir da questão impugnada pelo recorrente e condiciona o conhecimento do Tribunal. Ocorre que, tendo sido delimitada a extensão da matéria, devolve-se ao Tribunal de Justiça todas as alegações, fundamentos e questões a ela referentes, inclusive aspectos que não foram suscitados pelas partes (dimensão vertical ou profundidade) "



    Essa compreensão não destoa da jurisprudência desta Corte, pois 



    (...)  



    “1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação do Ministério Público, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão por que o redimensionamento da pena não importa em reformatio in pejus.” 



    (...)



    4. Recurso não provido (RHC 121598, minha relatoria, Primeira Turma, DJe- 21-11-2014)” (grifo nosso).



    Ademais, a controvérsia versa sobre percentual para progressão de regime quando se tratar de condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico (condenação anterior por crime comum), que não está previsto no art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:         



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;           



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;    



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;    



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;     



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;    



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:      



    (a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;    



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou    



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;    



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;     



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (grifos nossos).



    Nesse sentido, a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça e confirmada pelo STJ, não destoa do ordenamento jurídico. Inexistente previsão legal quanto ao percentual aplicável ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultados morte, cuja reincidência decorre da prática de crime comum (genérica), surge inviável observar o percentual de 70% (inc. VIII do art. 112 da LEP), porque o paciente não é reincidente específico em crime de natureza hedionda ou equiparada com resultado morte. 



    De igual modo, não se aplica o percentual de 60% (inc. VII do art. 112 da LEP), tendo em vista não ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (sem resultado morte). Vale dizer, a observância dessas hipóteses pressupõe condenação anterior, a configurar reincidência, por crimes hediondos, com resultado morte, no primeiro caso.



    Lado outro, a argumentação do impetrante não encontra respaldo legal, pois inaplicável o percentual de 40%, previsto no inc. V do citado artigo, no que concerne a condenado por crime hediondo sem resultado morte, o que não é o caso do paciente, que cumpre pena por homicídio qualificado.



    Assim, ante de lacuna legislativa, à luz dos princípios da legalidade estrita (art. 5o, inc. XXXIX, da CFRB) e do favor rei (havendo dúvida no campo hermenêutico, deve-se preferir à interpretação mais favorável ao réu), cumpre considerar o percentual de 50% (art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP), que disciplina a progressão de agentes primários condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte.



    Esse raciocínio encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao enfrentar situação de lacuna legislativa alusiva ao art. 112 da LEP, firmou as seguintes premissas em sede de recurso submetido à Repercussão Geral:



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” (ARE-RG nº 1.327.963/SP, Tema nº 1.169, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 27/08/2021 a 16/09/2021, Acórdão pendente de publicação)”



    Pertinentes à espécie, destaco o seguintes precedentes: RHC nº 200.879/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje: 14/06/2021; RHC nº 196.811/SC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe: 27/05/2021; RHC nº 203.530/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe: 1º/10/2021; e RHC nº 210.069/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe: 21/02/2022. 



    Nesse sentido, tratando-se de reincidente genérico condenado pelo crime hediondo ou equiparado com resultado morte, aplica-se o percentual de 50%, conforme o art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP, diversamente do que sustentando pela defesa à consideração do patamar de 40%. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente